Tribunal: TJES
Processo: 5019966-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no âmbito de processo por crimes relacionados à violência doméstica (lesão corporal, ameaça e cárcere privado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) se os fundamentos alegados pelo impetrante (ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade e condições pessoais favoráveis) configuram constrangimento ilegal passível de concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo em elementos concretos, como a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do paciente, consistente em lesão corporal e ameaça contra a vítima, além do cárcere privado, demonstrando risco à ordem pública e periculosidade do agente.

4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica, corroborada por outros elementos de prova, possui relevância especial, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O requisito da contemporaneidade não se esvazia pelo mero decurso do tempo, uma vez que a gravidade concreta e o risco à ordem pública permanecem presentes.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada.

7. A alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena a ser aplicada não se sustenta, pois a medida cautelar visa proteger bens jurídicos relevantes, como a integridade física e psicológica da vítima, não sendo possível prever a pena futura com exatidão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância como meio de prova, devendo ser valorada em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

3. A ausência de contemporaneidade não se verifica quando os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos e consistentes.

4. Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a prisão preventiva quando os requisitos legais da medida estão presentes e devidamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §13, 140, caput, 147, §1º, e 148, §1º, I; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, DJES 07/12/2023; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019966-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN RODRIGUES DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no âmbito de processo por crimes relacionados à violência doméstica (lesão corporal, ameaça e cárcere privado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) se os fundamentos alegados pelo impetrante (ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade e condições pessoais favoráveis) configuram constrangimento ilegal passível de concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo em elementos concretos, como a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do paciente, consistente em lesão corporal e ameaça contra a vítima, além do cárcere privado, demonstrando risco à ordem pública e periculosidade do agente.

4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica, corroborada por outros elementos de prova, possui relevância especial, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O requisito da contemporaneidade não se esvazia pelo mero decurso do tempo, uma vez que a gravidade concreta e o risco à ordem pública permanecem presentes.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada.

7. A alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena a ser aplicada não se sustenta, pois a medida cautelar visa proteger bens jurídicos relevantes, como a integridade física e psicológica da vítima, não sendo possível prever a pena futura com exatidão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância como meio de prova, devendo ser valorada em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

3. A ausência de contemporaneidade não se verifica quando os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos e consistentes.

4. Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a prisão preventiva quando os requisitos legais da medida estão presentes e devidamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §13, 140, caput, 147, §1º, e 148, §1º, I; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, DJES 07/12/2023; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5
019966-25.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE:
JORDAN RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORDAN RODRIGUES DA SILVA
, em face de suposto ato coator causado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Viana/ES, que nos autos do processo nº 0000598-62.2024.8.08.0050, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, 140,
caput
, 147, §1º, e 148, §1º, I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

O impetrante sustenta, essencialmente, acerca da revogação da prisão preventiva, em razão
(i)

da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida cautelar máxima;
(ii)
da inexistência de contemporaneidade dos fatos;
(iii)

da desproporcionalidade da prisão; e
(iv)

das condições pessoais favoráveis do paciente.

A liminar foi
indeferida
(ID 11612077).

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID 11665849, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, em relação a alegação da ausência de fundamentação, é cediço, conforme as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o julgador valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Neste sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. 2. Ordem denegada. (TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023)

Logo, não se configura a falta de devida fundamentação quando

a vítima de violência doméstica narra veementemente as ofensas e agressões sofridas por ela, demonstrando temor e preocupação para com a possibilidade de atormentar-se novamente com as ações do suposto agressor.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2024 pela suposta prática dos crimes dos arts. 129, §13, 140,
caput
, 147, §1º, e 148, §1º, I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em Audiência de Custódia (fls. 05/07 do ID 11607827), pautada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,

sob os seguintes fundamentos:

“Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a
ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.”

O Juízo de Primeiro Grau, por sua vez, manteve a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, em razão do risco de reiteração delitiva do denunciado e da gravidade em concreto da conduta (pp. 08/09 do ID 11607818 do processo de origem).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

Sendo assim, a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
).

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de
lesão corporal e ameaça contra a mulher, por razões do sexo feminino
, com restrição da liberdade da vítima mediante
cárcere privado
, cujo
modus operandi
demostra a
gravidade em concreto
da conduta.

Já no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Em relação à soltura visando os cuidados que o filho menor incapaz da paciente, o C. STJ adota o posicionamento de que, nessas hipóteses, a concessão de medida cautelar alternativa a prisão só ocorrerá quando o agente for comprovadamente imprescindível aos
cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência
(HC nº 2.872.77/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.12.2014
), o que não foi demonstrado no caso em tela.

No que tange a alegação de inexistência de contemporaneidade, não se sustenta, uma vez que a prisão preventiva resta embasada na gravidade concreta do delito e no possível risco que o paciente pode oferecer a ordem pública, o que não se esvai com o decurso de tempo. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, destacando a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem. 2. O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, sentenciado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com prisão preventiva fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal. 4. Outra questão em discussão é a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, considerando o tempo decorrido desde a decretação da custódia cautelar até o cumprimento do mandado de prisão. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como a gravidade delitiva e o risco de reiteração criminosa, evidenciados pela prática de abusos sexuais contra a filha do paciente e a existência de outro processo criminal por crime sexual. 6. A não localização do paciente por dois anos demonstra a necessidade da prisão para garantir a aplicação da Lei Penal, justificando a segregação cautelar.
7. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a fundamentação da prisão preventiva está embasada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, que não se esvai pelo decurso do tempo.
lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal. 2. A ausência de localização do paciente por período prolongado justifica a manutenção da prisão preventiva. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada com base nos motivos ensejadores da custódia, não se esvaindo pelo mero decurso do tempo". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; Código Penal, art. 226, II; Código de Processo Penal, art. 312; Código de Processo Penal, art. 654, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF, AGRG no HC 180.365, Relª Minª Rosa Weber; STF, AGR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AGRG no RHC 188.265/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AGRG no HC 608.528/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, AGRG no RHC 137.515/PA, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AGRG no HC 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

(
STJ; AgRg-HC 938.978; Proc. 2024/0313322-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024
) (grifei)

Dessa forma, conforme se verifica do ato alegado como coator, há elementos suficientes que demonstram a materialidade (
dado o recebimento da denúncia pelo Juízo de Primeiro Grau em
ID 11607818)
e indícios de autoria, o que justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente quando se leva em consideração o contexto em que a vítima se encontra, vulnerável à presença do acusado.

Portanto, dada a gravidade da conduta de ameaçar a integridade física da vítima, a cautelar máxima se revela a medida mais adequada ao caso em comento.

Por tudo até aqui exposto, não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar, ademais, esta ainda se faz necessária para a preservação da saúde mental e integridade física e psíquica da própria vítima, para a realização da instrução penal e para evitar que a violência doméstica praticada se perpetue.

Feitas essas considerações, mantendo o entendimento externado na decisão liminar e

DENEGO A ORDEM.

É como voto.